Tribunal: TJBA
Processo: 8019208-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8019208-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): MARIA LUCILIA GOMES, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR AGRAVADO: LAENIO CIRQUEIRA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM FUNDAMENTO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM COMPROVANTE DE RECEBIMENTO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. ÔNUS DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a emenda da petição inicial em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, diante da ausência de comprovação válida da constituição em mora do devedor. O agravante sustentou que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato, tendo retornado com a anotação “não procurado”, o que, segundo alegado, seria suficiente para caracterizar a mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a notificação extrajudicial com aviso de recebimento devolvido com a informação “não procurado” é suficiente para caracterizar a mora do devedor fiduciário, nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969. III. RAZÕES DE DECIDIR A constituição em mora é condição essencial para a propositura da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, conforme exige expressamente o § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969. A jurisprudência admite a entrega da notificação extrajudicial com aviso de recebimento não assinado pelo devedor, desde que comprovada a efetiva entrega no endereço indicado no contrato. A devolução da correspondência com a anotação “não procurado” indica que a notificação sequer foi entregue ao destinatário, sendo, portanto, insuficiente para comprovar a constituição válida em mora. Não se trata de mera formalidade, mas de requisito legal cujo cumprimento é indispensável, cabendo ao credor fiduciário o ônus de demonstrar de forma inequívoca a constituição da mora. A ausência de prova válida da mora inviabiliza a concessão da liminar na ação de busca e apreensão e justifica a determinação de emenda à inicial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” não supre o requisito legal de comprovação da mora, previsto no § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969. Compete ao credor fiduciário o ônus de comprovar a constituição válida em mora do devedor como condição para o ajuizamento da ação de busca e apreensão e concessão da liminar. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8019208-42.2025.805.0000, em que figuram como Agravante ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e Agravado LAENIO CIRQUEIRA DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.